Tribunal: TJMT
Processo: 1009955-60.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009955-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[GENIL SANTOS DE MACIEL - CPF: 700.657.721-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GENIL SANTOS DE MACIEL - CPF: 700.657.721-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEODINEIA FERREIRA DA COSTA - CPF: 966.851.821-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO – MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO EM FLAGRANTE - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRETENDIDA ISENÇÃO - ALEGADA POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 30 DIAS SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – HC COLETIVO Nº. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA – O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VÁLIDA PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

A cláusula "poderá" contida no artigo 350 do Código Processo Penal há de ser interpretada de forma sistêmica, como um "poder-dever" do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente. Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, artigo 4º, § 1º), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, inserido no âmbito das garantias individuais, inclusive com sede constitucional (artigo 5º, caput, XXXV, LIV, da Constituição Federal) somente pela arguição de que o paciente não comprovou ser pobre na forma da lei, conclusão essa que se distancia da mens legis estabelecida a priori.

Ao proferir decisão em 27/03/2020, no habeas corpus coletivo nº. 568.693 – ES (STJ), o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, decidiu quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do covid-19, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado, ser posto em liberdade.

In casu, em se tratando de vias de fato, crime supostamente ocorrido em ambiente doméstico, mostra-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a integridade da vítima.
R E L A T Ó R I O

js

DRA. JOSIANE ALVES BARROS
, defensora pública, impetra
habeas corpus
, em favor de
GENIL SANTOS DE MACIEL
, com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Afirma a impetrante, que:

“O paciente foi preso em 12 de abril do corrente ano, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 21 da Lei 3.688/41.

Em decisão do juízo foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

Ocorre que, até a presente data, o pagamento do valor aludido não foi efetivado, o que demonstra, de forma estreme de dúvidas, a incapacidade financeira do acusado, a tornar forçosa a aplicação do artigo 350 do CPP, que regulamenta a dispensa da fiança.” (sic)

Argumenta que não há presença dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para manutenção da segregação cautelar do paciente, bem como a decisão do magistrado, não se encontra devidamente fundamentada.

Sustenta os predicados pessoais do paciente, ressaltando que faz jus ao benefício da liberdade provisória.

Por fim, requer a impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em vista da impossibilidade de arcar com o pagamento da fiança, em razão de sua hipossuficiência.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela
concessão da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020